Tribunal: TJPA
Processo: 0007964-37.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007964-37.2017.8.14.0049

APELANTE: EDINEY DA SILVA DE SOUSA, CRISTIAN RODRIGO DA COSTA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Ediney da Silva de Sousa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007964-37.2017.8.14.0049

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: EDINEY DA SILVA DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELANTE: CRISTIAN RODRIGO DA COSTA BARROS

ADVOGADO: OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO (OAB/PA Nº 25.332)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Ediney da Silva de Sousa e Cristian Rodrigo da Costa Barros, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7673291 - Págs. 4/6), consta,
ipsis litteris
:

No dia 22 de agosto de 2017, os denunciados CRISTIAN RODRIGO DA COSTA BARROS E EDINEY DA SILVA DE SOUSA, utilizando um simulacro de arma de fogo, entraram em uma van com destino ao município de Curuçá e quando passaram às proximidades da Vila de Areia Branca, anunciaram o assalto e subtraíram os pertences de todos que estavam dentro de uma van.

Consta nos autos que a vítima Rildo conduzia a van pela BR 316 quando um dos denunciados fez sinal para que o veículo parasse e logo após a vítima parar, o outro denunciado que estava sentado no ponto de mototáxi, levantou subitamente do banco e entrou junto com o primeiro.

Ao entrarem no transporte coletivo, os denunciados sentaram em locais diferentes e quando o veículo transitava próximo à Vila de Areia Branca, um deles retirou uma arma de fogo de dentro da mochila e apontou para a cabeça da vítima Augusto, cobrador do coletivo, que entregou seu aparelho celular Samsung Grand Prime e cerca de R$830,00, referente à renda obtida no coletivo.

Enquanto um dos assaltantes ameaçava a vítima Augusto, o outro, de posse de uma arma de fogo preta, tipo caseira, subtraiu os bens dos passageiros, dentre eles, da vítima Paula Negrão Barbosa, a qual entregou seu aparelho telefônico Samsung Core 02, e a quantia de R$280,00.

Em seguida, os assaltantes mandaram que Rildo parasse na Vila de Americano, tendo estes descido perto do ponto da Coalhada em Americano e empreenderam fuga.

A van seguiu viagem e ao passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Castanhal, informaram que haviam sido assaltados bem como relataram as circunstâncias do roubo e as características dos assaltantes.

Diante disso, os policiais diligenciaram até a Vila de Americano, onde encontraram e abordaram os denunciados perto de uma borracharia, em frente ao Complexo de Americano, ocasião em que encontraram com os denunciados uma mochila na qual estavam os bens das vítimas e a arma caseira utilizada para praticar o crime.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7673291 - Pág. 8), e, devidamente, citados os apelantes (Id. 7673294 - Pág. 5), ambos apresentaram suas respostas escritas (Ids. 7673294 - Págs. 1/3 e 7673295 - Págs. 10/11).

Consta laudos das armas apreendidas, Id. 7673302 - Págs. 5/7.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas a vítima, 01 (uma) informante, 01 (uma) testemunha de defesa e procedido o interrogatório dos acusados (Ids. 7673300 - Pág. 5 e 7673304 - Págs. 1/2).

As partes ofereceram memoriais (Id. 7673305 - Págs. 1/8).

Ao sentenciar (Ids. 7673306 - Págs. 1/9), o juiz
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes, respectivamente a 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa (Cristian Rodrigo da Costa Barros); e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa (
Ediney da Silva de Sousa)
; todos em regime inicial semiaberto (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Os condenados apresentaram inconformismos, tendo o recorrente Cristian Rodrigo da Costa Barros invocado o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Ids. 7673308 - Pág. 1 e 7673309 - Pág. 4).

Nas razões recursais de
Ediney da Silva de Sousa
, pleiteou-se o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e a aplicação das atenuantes relativas à confissão espontânea e menoridade, com o correlato afastamento da Súmula nº 231 do STJ (Id. 7673309 - Págs. 8/15).

As contrarrazões (Id. 7673310 - Págs. 1/3) foram pelo improvimento recursal.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7673310 - Pág. 6).

Após intimado a interpor suas razões recursais, o apelante Cristian Rodrigo da Costa BBarros, por intermédio de seu advogado constituído, apresentou pedido de desistência (Id. 7673310 - Pág. 14), o qual foi por mim homologado através da decisão de Id.

7673311 - Pág. 4, atualmente já transitada em julgado (Id.

7673311 - Pág. 9).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de Ediney da Silva de Sousa (Id. 7673313 - Págs. 2/6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18 de julho de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação de
Ediney da Silva de Sousa
encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
–
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES RELATIVAS À CONFISSÃO ESPONTÂNE E MENORIDADE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7673306 - Págs. 6/7
):

B) EDINEY DA SILVA DE SOUSA

1. PENA BASE

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a inexistência de elementos para aferir tal circunstância;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o delito fora perpetrado dentro de um coletivo repleto de pessoas, tornando o crime mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes.

Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, menoridade e confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses em respeito ao que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Há as causas de aumento de pena do emprego de arma e concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, I (vigente à época do fato) e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 88 (OITENTA) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, dois:
culpabilidade
e
circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça, é válido lembrar: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado utilizou, de fato, fundamentação inidônea, pautada em elemento do crime – potencial conhecimento da ilicitude – o qual já é punido pelo próprio tipo penal.

Entretanto, realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo da terceira fase para esta e mantenho
negativada a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
, não obstante as alegações da defesa, o fundamento utilizado é idôneo para exasperar tal circunstância, pois demonstra maior ousadia por praticarem um delito dentro de uma van, colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
preservo a pena basilar fixada pelo magistrado
a quo
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, sendo atenuada a pena privativa de liberdade somente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses em respeito à Súmula nº 231 do STJ, a qual
impõe óbice à fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Não obstante os argumento da defesa, destaco que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Desse modo, cultivo a pena intermediária fixada
em 04 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas – conservo a fração de 1/3 e a pena definitiva arbitrada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Não havendo nenhum prejuízo ao recorrente, sustento os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação de
Ediney da Silva de Sousa
e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 26/08/2022